Tribunal: STF
Processo: ARE 1458373
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Redirecionamento. Dissolução irregular. Controvérsia de índole infraconstitucional. Razões dissociadas do acórdão recorrido. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão interlocutória que deferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula n° 279/STF).



    3. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula n° 284/STF)



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.